Tribunal: TJES
Processo: 5011017-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011017-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDO PAULINO TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. SISTEMA PJE. LEI 11.419/2006. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM ADVOGADO. CADASTRAMENTO NO PORTAL. RESPONSABILIDADE DO PATRONO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. ART. 272, § 8º, DO CPC. RECURSO DE HILDO PAULINO TRANSPORTES LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HILDO PAULINO TRANSPORTES LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que indeferiu pleito de nulidade dos atos processuais posteriores à rejeição de Exceção de Pré-Executividade. A agravante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a intimação da decisão recorrida deixou de observar requerimento expresso para publicação exclusiva em nome de patrono específico, impossibilitando a interposição de recurso em tempo hábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada via sistema PJe em nome de advogados regularmente cadastrados possui validade, mesmo diante de requerimento de publicação exclusiva em nome de apenas um deles; e (ii) estabelecer se a arguição de nulidade da intimação desacompanhada da prática do ato processual impedido acarreta a preclusão, conforme o § 8º do art. 272 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.419/2006 estabelece que as intimações em processos eletrônicos ocorrem por meio de portal próprio, cabendo aos patronos a responsabilidade pelo correto cadastramento dos advogados que receberão as comunicações processuais.

A intimação dos atos praticados no sistema PJe opera-se de forma unicamente eletrônica, de modo que o cadastramento realizado pelos próprios patronos no momento do protocolo vincula a regularidade das comunicações.

A certidão exarada pelo Diretor de Secretaria comprova a existência de cadastramento regular de ambos os advogados constituídos nos autos, inclusive daquele indicado para o recebimento exclusivo das publicações.

A tentativa de anular o processo sob a alegação de vício no cadastramento que a própria parte realizou configura "nulidade de algibeira" e viola o princípio do
venire contra factum proprium
, atentando contra a boa-fé e a cooperação processual.

O § 8º do art. 272 do Código de Processo Civil determina que a parte deve arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar.

A inobservância do dever de antecipar a prática do ato processual tido por impedido — no caso, a interposição do recurso contra a rejeição da exceção de pré-executividade — gera a preclusão consumativa e impede a devolução do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por HILDO PAULINO TRANSPORTES LTDA desprovido. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

No processo eletrônico, a responsabilidade pela habilitação e pelo cadastramento de advogados para o recebimento de intimações no portal pertence à parte e aos respectivos patronos, conforme a Lei 11.419/2006.

Considera-se válida a intimação eletrônica dirigida a advogado devidamente cadastrado no sistema PJe, não se aplicando a nulidade do § 5º do art. 272 do CPC se a omissão no cadastramento exclusivo decorreu de ato da própria parte.

A estratégia de reter a alegação de vício processual para momento posterior de conveniência caracteriza a "nulidade de algibeira", prática rechaçada pelo princípio da boa-fé objetiva.

A arguição de nulidade de intimação exige a prática concomitante do ato processual que a parte alega ter sido impedida de realizar, sob pena de preclusão, nos termos do § 8º do art. 272 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: art. 272, §§ 2º, 5º e 8º do Código de Processo Civil (CPC); art. 5º da Lei 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5008339-21.2021.8.08.0035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 03.08.2022; STJ, EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014; STJ, AgInt no AREsp 1181699/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1.810.925/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011017-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HILDO PAULINO TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HILDO PAULINO TRANSPORTES LTDA em face da r. decisão (Id. 49250196) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 5002584-20.2019.8.08.0024, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pleito de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A decisão recorrida (Id. 49250196) fundamentou-se na validade da intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe ao advogado do excipiente, que se encontrava devidamente cadastrado no feito. O magistrado de primeiro grau ressaltou que a certidão de Id. 34864626 atestou a regularidade da intimação e que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender o trâmite executivo, indeferindo, assim, a alegação de nulidade.

Em suas razões recursais (Id. 14815820), a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a decisão que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade (Id. 5442624). Argumenta, para tanto, que (i) a despeito de requerimento expresso para que todas as intimações fossem publicadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Eduardo Landi De Vitto (OAB/SP 237.806), a comunicação processual da referida decisão não observou tal formalidade, o que acarretaria cerceamento de defesa e violação ao art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil; (ii) a certidão do Diretor de Secretaria comprovaria que a intimação foi dirigida apenas à pessoa jurídica da executada, e não ao seu patrono devidamente constituído e indicado; e (iii) a ausência de intimação válida impediu a interposição de recurso cabível em tempo hábil, gerando prejuízo manifesto. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à decisão de Id. 5442624.

O preparo foi devidamente recolhido (Id. 14815823).

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Embargos de Declaração opostos por HILDO PAULINO TRANSPORTES LTDA no Id. 16738787, contra-arrazoado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id. 17217085.

Ausentes contrarrazões ao agravo de instrumento.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em aferir a regularidade da intimação eletrônica da decisão de Id. 5442624 e, por conseguinte, a validade dos atos processuais subsequentes.

Pois bem. A Agravante alega a nulidade da intimação sob o argumento de que não foi realizada em nome do advogado expressamente indicado, Dr. Eduardo Landi De Vitto, em violação ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC.

Contudo, a análise detida dos autos revela uma dinâmica processual que afasta a mácula arguida.

Primeiramente, é imperioso destacar que, em se tratando de processo eletrônico, a sistemática das intimações rege-se por normas próprias, notadamente a Lei nº 11.419/2006. Consoante o art. 5º do referido diploma legal, as intimações são realizadas por meio eletrônico em portal próprio,
sendo de responsabilidade da parte e de seus patronos a correta habilitação e o cadastramento dos advogados que receberão as comunicações processuais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se posicionou pela validade da intimação realizada em nome do causídico cadastrado no sistema PJe, ainda que houvesse pedido de publicação exclusiva em nome de outro advogado não habilitado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADOS INDICADOS PELA PARTE - PATRONO NÃO CADASTRADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PROCESSO ELETRÔNICO - PJE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2- Em se tratando de processo eletrônico, a intimação dos atos praticados no feito se dá de forma unicamente eletrônica, sendo de total responsabilidade dos patronos da parte o cadastramento dos advogados que receberão as intimações, conforme dispõe o art. 5° da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.
3- Sendo de responsabilidade dos próprios patronos da parte o cadastramento do advogado que receberá intimação, não se aplica ao processo eletrônico o artigo 272, §§2° e 5° do CPC, não sendo possível a intimação exclusiva de advogados indicados pela própria parte em sua inicial, e que não foram cadastrados e vinculados ao processo no momento do protocolo da ação, considerando-se válida e regular a intimação realizada no sistema PJe em nome do único causídico por ela cadastrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5008339-21.2021.8.08.0035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2022)

No caso concreto, a Certidão de Id. 64097230, lavrada pelo Diretor de Secretaria, é clara ao atestar que, para a intimação da decisão de Id. 5442624, que rejeitou a exceção de pré-executividade, estavam devidamente cadastrados nos autos os advogados Dr. RAFAEL RIBEIRO CAMPOS (OAB/RJ 161.004) e
Dr. EDUARDO LANDI DE VITTO (OAB/SP 237.806).
A mesma certidão informa que a intimação eletrônica foi expedida em 14/01/2021, com registro de ciência pelo sistema em 25/01/2021, o que por si só já afasta a nulidade ventilada na irresignação recursal.

Repise-se:
consoante extrai-se dos autos originários, fora
a agravante
intimada através de seus advogados constituídos e
à época
regularmente cadastrados,
dentre eles o Dr. EDUARDO LANDI DE VITTO (OAB/SP 237.806)
.

Não suficiente, ainda que se cogitasse a ausência de intimação do Dr. EDUARDO LANDI DE VITTO (OAB/SP 237.806), é preciso ter em mente que
o cadastramento de ambos os patronos foi realizado pela própria parte Agravante quando do protocolo da exceção de pré-executividade.

Admitir, nesse cenário, a tese de nulidade porque a intimação não teria sido dirigida "exclusivamente" a um deles, exatamente aquele que
a parte,
voluntariamente
deixou de realizar o cadastro no PJe,
configuraria uma afronta direta e ululante ao princípio da boa-fé processual e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A parte não pode criar, por meio de seu próprio ato de cadastramento, uma condição ambígua para, futuramente, arguir uma nulidade que ela mesma propiciou. Tal comportamento se amolda àquilo que a doutrina e a jurisprudência denominam "
nulidade de algibeira
", prática rechaçada por este Tribunal e pelas Cortes Superiores, por consistir em guardar um suposto vício processual para ser alegado apenas no momento em que o resultado do julgamento for desfavorável, o que atenta contra a lealdade e a cooperação que devem pautar a conduta das partes no processo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “
A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).
” (STJ; AgInt no AREsp 1181699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

Portanto, a intimação foi regular e atingiu sua finalidade, pois foi direcionada aos advogados com poderes para representar a Agravante e devidamente cadastrados no sistema eletrônico pela própria parte.

Contudo, ainda que se pudesse, por mero exercício de argumentação, cogitar a existência de algum vício na intimação, a pretensão da Agravante esbarraria em óbice intransponível: a
preclusão
, decorrente da inobservância ao disposto no art. 272, § 8º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece, de forma inequívoca, que:

Art. 272. [...] § 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

A norma é clara e visa prestigiar a celeridade e a razoável duração do processo. Ao tomar conhecimento da suposta nulidade, caberia à Agravante, no primeiro momento em que se manifestou nos autos, praticar o ato processual que alegava ter sido impedida de realizar – no caso, a interposição do recurso competente contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 5442624) –, arguindo a nulidade como preliminar de seu recurso.

Entretanto, a Agravante optou por um caminho diverso: protocolou simples petição requerendo a declaração de nulidade e a devolução do prazo, sem, contudo, antecipar o ato que pretendia praticar. Tal conduta processual não encontra amparo no ordenamento jurídico e atrai a preclusão do seu direito de recorrer daquela decisão.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 272, § 8º, do CPC/15, trata-se de “
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo,
evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).
” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

“
Trata-se de regra que vai ao encontro da celeridade processual, evitando que a parte, eventualmente, se aproveite de vícios processuais para retardar ainda mais a marcha processual.
” (STJ; REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Dessa forma, por não ter a Agravante antecipado o ato que alegava pretender praticar, operou-se a preclusão, não havendo que se falar em devolução de prazo para recorrer da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Destarte, seja pela regularidade da intimação eletrônica, seja pela preclusão consumada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que julgo prejudicado os embargos de declaração opostos no Id. 16738787.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.